Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-64.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – PARCERIA AGRÍCOLA – SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR – RESCISÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO – MULTA DEVIDA – PERÍCIA – ABANDONO DO CANAVIAL – INADIMPLEMENTO
I – Rescisão do contrato de parceria agrícola. Réus que deixaram de adimplir os valores contratados. Insurgência dos apelantes que não se sustenta. Perícia agronômica contábil que constatou saldo credor em favor da autora,

Ementa:
APELAÇÃO – PARCERIA AGRÍCOLA – SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR – RESCISÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO – MULTA DEVIDA – PERÍCIA – ABANDONO DO CANAVIAL – INADIMPLEMENTO
I – Rescisão do contrato de parceria agrícola. Réus que deixaram de adimplir os valores contratados. Insurgência dos apelantes que não se sustenta. Perícia agronômica contábil que constatou saldo credor em favor da autora, constando ainda o abandono do canavial;
II – Inadimplemento comprovado. Multa mantida, bem como a condenação das rés ao pagamento indicado na r. sentença, em consonância com o laudo pericial, relativo às parcelas contratuais entre o mês de março do ano de 2013 e dezembro de 2019, abrangendo as safras de 2012/2013 e 2018/2019.

RECURSO NÃO PROVIDO